Tribunal: TJES
Processo: 5000024-37.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-37.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NAYARA SCARLET DA SILVA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. DOCUMENTO ILEGÍVEL. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível e remessa necessária contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a reintegração de candidata à classificação original em Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 40/2024). A impetrante fora reclassificada para o final da lista por apresentar cópia do verso da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com dados ilegíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a reclassificação da candidata, fundada na estrita observância de regra editalícia sobre legibilidade da CTPS, configura excesso de formalismo e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando os dados exigidos são comprovados por outros documentos oficiais entregues simultaneamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não é absoluto e deve ser compatibilizado com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, previstos no caput do art. 37 da CF/1988.

4)
A finalidade da regra editalícia (identificação da qualificação civil) foi plenamente atingida pela apresentação da Carteira de Identidade e da Certidão de Nascimento, que continham os dados legíveis.

5)
A insistência na reclassificação por falha em documento específico, quando a informação já constava dos documentos apresentados e dos sistemas da Administração, haja vista o vínculo mantido desde 2011, caracteriza formalismo exacerbado e ineficiência administrativa.

6)
A jurisprudência pátria, incluindo o STJ e este Tribunal, orienta-se no sentido de afastar a literalidade das regras do edital quando o rigor excessivo se dissocia da finalidade do ato administrativo e prejudica o interesse público na seleção dos candidatos aptos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Remessa necessária e apelação cível conhecidas. Recurso voluntário desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O princípio da vinculação ao edital deve ceder espaço aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para anular ato administrativo que reclassifica candidato por ilegibilidade de documento (CTPS), quando as informações essenciais são comprovadas por outros documentos idôneos apresentados no mesmo ato.

Dispositivo relevante citado:
CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 61.892, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.06.2021; TJES, AI 5004352-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 12.08.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato administrativo que reclassificou a apelada do Processo Seletivo Simplificado (Edital SEDU nº 40/2024), por ter apresentado cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com dados da qualificação civil (filiação e data de expedição) considerados ilegíveis.

A sentença concedeu a segurança, por entender que o ato violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois os mesmos dados tidos por ilegíveis na CTPS constavam, de forma clara, na Carteira de Identidade (RG), apresentada simultaneamente pela candidata.

O apelante defende a estrita legalidade do ato, sob o pálio do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

De fato, o edital é considerado a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas.

Nesse passo trilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu a inscrição definitiva em concurso público para o provimento do cargo de Defensor Público do Estado de Minas Gerais, em razão do não cumprimento de regra editalícia. II - No Superior Tribunal de Justiça, a decisão agravada negou provimento ao recurso em mandado de segurança, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que denegou a segurança.
III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Todavia, a aplicação de tal princípio não é absoluta, devendo a legalidade estrita ceder espaço aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando o formalismo se revela excessivo e divorciado da finalidade do ato.

No caso, a finalidade da exigência da CTPS legível (item 9.5, VII, do Edital) era, inequivocamente, aferir os dados de qualificação da candidata, como filiação e data de expedição.

Ocorre que a própria apelada, no mesmo ato de entrega documental, forneceu cópia de sua Carteira de Identidade (ID 16466936) e da Certidão de Nascimento (ID 16466941), documentos nos quais os dados de filiação (SEBASTIÃO MOURA DA SILVA E MERCEDES DE SOUZA VIEIRA) estavam perfeitamente legíveis.

Em relação à data de expedição, não existe campo para preenchimento no verso da CTPS:

Embora não esteja plenamente legível, é possível visualizar a data de nascimento na cópia apresentada (17/08/89) e confirmar a filiação, presentes, como dito, em outros documentos.

Ademais, tais informações já constavam do cadastro da Secretaria de Educação, haja vista o vínculo como professora em regime de designação temporária mantido desde 2011.

Impor a reclassificação da candidata por defeito em documento (CTPS) cujas informações essenciais foram devidamente prestadas por outros meios idôneos (RG/Certidão) no mesmo momento, caracteriza formalismo exacerbado, que viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A conduta administrativa, embora apegada à literalidade da regra, contrariou o art. 37 da Constituição Federal, que impõe à Administração o dever de eficiência.

A exigência de reapresentação de dados já constantes dos sistemas ou de documentos já entregues é prática que a moderna gestão pública busca repelir, conforme, inclusive, o espírito da Lei Federal nº 13.726/2018.

Importante salientar que o controle jurisdicional, nesse ponto, não adentra o mérito administrativo (conveniência e oportunidade), mas sim a legalidade do ato, que deve obediência não só às regras do edital, mas precipuamente aos princípios constitucionais que regem a Administração.

A jurisprudência pátria relativiza a aplicação literal de regras editalícias em situações análogas, onde o rigor excessivo ofende a razoabilidade.

É de se conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME . AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS /PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS /PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO . DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame . Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia,
em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).
3) Os itens 9 .7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS /PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”. 4)
O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS /PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade. 5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública .
6) Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043527720248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. em 12/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I - ENFERMEIRO - PROVAS DE TÍTULOS - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO REJEITADO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS - VINCULAÇÃO AO EDITAL - EXCESSO DE FORMALISMO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA - FINALIDADE DO CERTAME - MÉRITO ADMINISTRATIVO - EXCESSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRÊNCIA. 1.
O princípio da vinculação ao edital, embora básico ao concurso público, não é absoluto, devendo ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se sobrepondo ao princípio da supremacia do interesse público um excesso de formalismo previsto nas regras do edital.

2 . O excesso de formalidade do instrumento convocatório não deve afastar a finalidade primordial do concurso público de selecionar os candidatos mais qualificados para a prestação do serviço à coletividade.

3. As certidões emitidas pelo Poder Público, que comprovam o tempo de serviço na função de enfermeira, cumpre a finalidade prevista no edital de comprovar a experiência profissional da impetrante no cargo pretendido.

4. O ato impugnado revela-se passível de controle pelo Poder Judiciário, porquanto fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Não há falar em violação ao princípio da isonomia, haja vista que o Poder Judiciário tão somente afastou o apego da Administração às formalidades excessivas do edital.
(TJ-MG - AC: 50179829120198130145, Relator.: Des .(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 30/05/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2023)

Logo, irretocável a sentença que concedeu a segurança.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço da remessa necessária e
da
apelação, para negar provimento ao recurso voluntário e manter integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.